Tribunal: TJMT
Processo: 1016541-79.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016541-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA - CNPJ: 03.722.632/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 303.813.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— RECEBIMENTO DA INICIAL — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Constatada a ausência de fundamentação do ato judicial que recebeu a inicial
da ação civil por ato de improbidade administrativa, porquanto
sequer indica a conduta ímproba imputada,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão,
para que outra seja proferida.

Recurso provido. Decisão anulada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Campesatto Ltda.

contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra si,
Elias Mendes Leal Filho
e
Amarildo Pedro do Nascimento
, recebeu a inicial.

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo recebeu a inicial “
sem declinar devidamente as razões do seu convencimento
”, de modo que “
não se podem depreender quais os motivos que o levaram a não acolher as razões expostas na defesa prévia de todos os requeridos
”.

Assegura que, o Município de Mirassol D ́Oeste “
lançou procedimento administrativo (licitação) na modalidade ‘tomada de preços’, no tipo ‘menor preço’ sob o regime de ‘empreitada global’ para contratar empresa para a ‘execução de pavimento [...]’. Sagrando-se vencedora do certame, a ora Agravante firmou com o dito Município o Contrato nº 42/2016
”, iniciou-se a prestação de serviços na data de 30 de junho de 2016 e finalizou “
na integralidade, tudo o que lhe competia
”, em 31 de dezembro de 2016.

Assevera que os “
documentos que instruíram a exordial, em conjunto com os relatórios fotográficos anexos à Defesa Preliminar e repetidos na presente
”, demonstram que “
os problemas apresentados na obra em comento decorrem da deficiência/ineficiência na execução da drenagem superficial e profunda, serviços estes de responsabilidade exclusiva do Contratante
”. Demonstram, ainda, “
a existência de esgoto a céu aberto, materiais na pista obstruindo a passagem da água pelo meio-fio, acúmulo de água no asfalto decorrentes da topografia da obra, ausências de bocas de lobo para captação da água pluvial e direcionamento para a rede coletora. Graves falhas, todas estas, vale frisar, de exclusiva responsabilidade do Município, eis que à ora Agravante não competia à execução dos mesmos
”.

Afiança que “
não assiste razão, tampouco veracidade, às afirmações insistentes do Autor da ação tanto no que tange à inexecução do objeto do contrato, seja ela total ou parcial, quanto à falácia de que a empresa Agravante permaneceu inerte ou ‘omissa’ ante os descasos do Município Contratante. A uma porque a Agravante não tinha o dever de fiscalizar seu Contratante, como implicitamente aduz o Parquet. A esta cabia executar o contrato, e assim o fez, mesmo diante das dificuldades impostas pelo próprio Contratante. Ademais, em quase uma dezena de ocasiões a Agravante informava ao ente Municipal de tais problemas, conforme se verifica dos Ofícios em anexo
”. Assim, “
não há que se falar em ilegalidade de sua conduta
”.

Afirma que, “
de plano, impõe-se afastar a possibilidade de subsunção dos atos da Agravante ao artigo 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eis que, não se infere, em nenhum instante, a ocorrência de enriquecimento ilícito ou o aferimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida pela Agravante diante do estrito cumprimento contratual
”. Ademais, “
o Autor sequer demonstrou que tenha ocorrido alguma violação aos princípios da administração por parte da Agravante, e, se não estamos sequer falando de um ato ilegal, com menos razão poderíamos falar de um ato ímprobo
”. Portanto, não é possível admitir a condenação da Agravante, ante a “
inexistência de ilegalidade, má-fé ou dano ao erário
”.

Requer o provimento do recurso.

In
deferido o efeito suspensivo (Id. 102252997).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 102485962 -).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 102866454), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, analiso a questão acerca
da preliminar de
nulidade da decisão
que decorreria da ausência de fundamentação, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] I – Do Recebimento da Ação Civil Pública.

Inicialmente, a despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos.

Além disso, analisando a inicial e as manifestações prévias dos réus, a lide existe e é relevante, de modo que recebo a inicial em todos os seus termos, passando à análise.

II - Das Preliminares Suscitadas.

Considerando que as partes apenas foram notificadas para apresentar defesa prévia.

Deste modo, postergo a análise das preliminares suscitadas para o momento da apreciação das contestações e impugnação, uma vez que novas teses poderão ser arguidas nas referidas peças processuais.

III – Das Disposições Finais

Citem-se os requeridos para responderem aos termos da presente ação, no prazo legal, com as advertências de praxe.

Após, à parte autora para se manifestar em 30 (trinta) dias.

Anote-se a prioridade na tramitação.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

Ciência ao MPE. [...]
(Id. 101708473 – fls. 3).

Constata-se que, a decisão agravada dispensou a sessão de mediação e conciliação, postergou o exame das preliminares suscitadas, determinou a citação dos réus para contestarem a ação e limitou-se a receber a inicial da seguinte forma: “
analisando a inicial e as manifestações prévias dos réus, a lide existe e é relevante, de modo que recebo a inicial em todos os seus termos, passando à análise
” (Id. 101708473 – fls. 3).

É certo que,
a
presença de indícios concordantes da prática de ato de improbidade administrativa é suficiente
para que seja recebida a inicial
,
de modo que não há necessidade de se adentrar no mérito.

Logo, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “
presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1606614/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2021).

No entanto, a decisão agravada não indica sequer a conduta ímproba imputada à agravante, a evidenciar a ausência de fundamentação, uma vez que se exige a presença de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa para o recebimento da inicial, o que ao menos, no caso, não é possível examinar.

É de registrar que, ausência de fundamentação não é sinônimo de fundamentação concisa, tanto que o “
Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de
que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp nº 1.735.825/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2019).

Todavia, repiso, na decisão agravada inexiste fundamentação mínima a respeito da motivação do convencimento do Juízo de Primeiro Grau quanto a presença
de indícios da prática de ato de improbidade administrativa para o recebimento da inicial, o que torna impossível
verificar as razões pelas quais rejeitou as defesas prévias.

De fato, “
diferentemente das demais ações, em que o Magistrado, ao tomar contato com a petição inicial, basicamente exprime um primeiro despacho de cite-se, há pré-ouvida do imputado nas ações destinadas a perscrutar atos de improbidade administrativa, motivo pelo qual, nessa esfera sancionadora, a admissibilidade formalista da lide toma outros contornos, já que, por ter apresentado sua defesa preliminar, o acusado titulariza o direito processual de conhecer as razões que levaram o julgador a rejeitar ou a determinar o curso do feito
”.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1309151/RS, relator Ministro Manoel Erhardt, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2021).

[...] 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que
a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa
.

2. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas (AgInt no AResp 961.744/RJ, Rel. p/Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019).

3. Na presente demanda, cinge-se a controvérsia em sindicar a validade do procedimento desempenhado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, especialmente quanto aos requisitos de fundamentação da decisão que recebe ou rejeita a petição inicial.

4.
Em notável julgado ilustrativo, a 1a. Turma desta Corte Superior, acompanhando voto do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, proclamou a nulidade de decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer
de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se
, deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia
(AgRg no REsp. 1.423.599/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.5.2014).

5. Na espécie, a leitura do aresto fluminense permite verificar há apenas e tão somente
extensa teorização
acerca dessa importante fase inicial das ações de improbidade,
sem que, contudo, se dedicasse efetivamente à espécie
, restringindo-se a afirmar apenas
que o respeito ao direito de ação insculpido no artigo 5º., XXXV da Constituição Federal, bem como a dilação probatória em contraditório, permitirão aos agravantes, inclusive, comprovar de forma cabal, que não estão envolvidos na situação fática que demandou todo o procedimento administrativo de investigação pelo Ministério Público Estadual
(fls. 88). Se assim fosse, se inverteria o ônus da prova e se aboliria a presunção de inocência.

6. Como se vê,
o julgado de origem não desce nem o mínimo às particularidades ao caso concreto quanto aos indícios de autoria e à prova da materialidade do fato
, para além da justa causa de desate da ação civil pública. Este julgado se prestaria para qualquer ação de improbidade.

7.
Nada se sabe a respeito dos argumentos de defesa do acusado e nem mesmo aos fatos da causa
, de modo que esta Corte Superior fica impossibilitada de fazer qualquer aferição ou valoração da prova sobre o juízo de admissibilidade das Instâncias Ordinárias, até porque a argumentação do acusado contém severo ataque à sua presença no polo passivo da lide, razão pela qual o Órgão Julgador deve apresentar adequada e especificada resposta aos argumentos, acolhendo-os ou rejeitando-os. Nulificação do acórdão imponente para o caso.

8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 790275/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020). [com e sem negrito no original].

Assim, patente a falta de fundamentação da decisão agravada
que recebeu a inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa
, porquanto sequer indica as razões que motivaram o convencimento do Juízo de Primeiro Grau.

[...] 1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa limitando-se a citar dispositivos de lei, ou seja, sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2.

Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016342-28.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 28 de julho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022